Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721768-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRIFRESH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SIMPLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor NUTRIFRESH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de despejo movida em desfavor de SIMPLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 158000620 – origem). Preparo recolhido (ID 47417134). O agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que não houve citação na origem. I. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora